Tribunal: TJSP
Processo: 2076857-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula Hipotecária
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução hipotecária – Alegação de excesso de execução, em razão de erro de cálculo formulado pelo perito judicial, que aplicou ao caso a Tabela Prática do Tribunal de Justiça para atualização do débito – Inocorrência - Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aplicada para a atualização dos débitos judiciais após a propositura da execução –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução hipotecária – Alegação de excesso de execução, em razão de erro de cálculo formulado pelo perito judicial, que aplicou ao caso a Tabela Prática do Tribunal de Justiça para atualização do débito – Inocorrência - Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aplicada para a atualização dos débitos judiciais após a propositura da execução – Precedentes deste Egrégio Tribunal - Excesso de execução não verificado – Recurso desprovido – Decisão mantida.